Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700143-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EDUARDO SILVA FREITAS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, EDUARDO SILVA FREITAS D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório proferido pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO SILVA FREITAS contra ato administrativo reputado coator praticado pelo DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF). Afirma o Impetrante que, em 01/03/2016, foi aberto o Processo Administrativo no 055.005708/2016 em seu desfavor para análise quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Relata que após ser notificado acerca do processo administrativo, apresentou defesa em 24/05/2016, “suscitando as seguintes teses: (a) nulidade do processo; (b) prescrição da pretensão punitiva tendo em vista que as infrações foram cometidas nos anos de 2012, 2013 e 2014”. Aduz que, em 12/04/2017, foi proferido parecer, no âmbito do DETRAN/DF, o qual opinou pelo indeferimento de sua defesa, sem ter apreciado o tema da prescrição. Assevera que, diante disso, a indigitada Autoridade Coatora lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, pelo período de 14 meses. Pontua que interpôs recurso em face da decisão administrativa que lhe aplicou a aludida penalidade, tendo alegado os seguintes pontos: “(a) Nulidade do processo por infringência à Resolução 182 do Contran; (b) Nulidade do julgamento do 1o Recurso ante a ausência de enfrentamento das teses apresentadas, em especial aquela atinente à prescrição; (c) Suscitou novamente a prescrição da pretensão punitiva e a necessidade de observância do contido na resolução 182/2005 do CONTRAN; (d) suscitou prescrição intercorrente”. Acentua que o recurso foi examinado e negado pela JARI, que consignou não lhe competir a análise do tema acerca da prescrição suscitada. Ressalta que interpôs novo recurso, em 29/01/2020, dirigido ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRADIFE, reiterando as alegações de nulidade e de prescrição, todavia, o Órgão Colegiado, em 07/07/2020, manteve a decisão recorrida e os autos administrativos foram encaminhados, em 24/07/2020, ao NUARE/DETRAN. Pondera que, em 13/12/2023, foi lançada a penalidade de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, pelo prazo de 420 dias, e os autos administrativos foram arquivados em seguida, sem que houvesse a sua notificação. Sustenta que o processo administrativo descrito apresenta ilegalidades passíveis de reconhecimento de nulidade, tais como a ausência de sua notificação acerca do lançamento da penalidade que lhe foi aplicada e o não enfrentamento nos atos decisórios proferidos nos respectivos autos do tema da prescrição, suscitado em defesa administrativa e na via recursal. Defende, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente na situação. Para tanto, alega que devem ser observadas as regras dispostas na Resolução CONTRAN 404/2012, a qual aplica o prazo de prescrição intercorrente de 03 (três) anos, nos termos da Lei no 9.873/1999. Alega, ademais, que a Resolução CONTRAN 723/2018, que se encontra vigente, também observa o prazo trienal, previsto na citada lei federal. Nessa linha, defende que a prescrição intercorrente foi alcançada em julho de 2023, quando completou o decurso do lapso de 03 (três) anos, a contar da data da decisão proferida pelo CONTRADIFE, ou seja, 07/07/2020. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja determinado à indigitada Autoridade Coatora que suspenda o ato administrativo que lhe impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir, até julgamento final do presente Writ. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pelo reconhecimento de ocorrência, em julho de 2023, de prescrição intercorrente na hipótese, por lançamento da sanção após 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias da data da respectiva decisão que entendeu pela aplicação da penalidade. Ainda como pedido de mérito, pleiteia o reconhecimento de nulidade do processo administrativo que lhe aplicou sanção, por ausência de análise, pelos atos decisórios proferidos, do tema da prescrição. A inicial foi instruída com documentos. Os autos, inicialmente, foram distribuídos e direcionados em sede de plantão judiciário, sendo remetidos, por meio da decisão de ID no 183386683, para análise deste Juízo. Em âmbito deste Juízo, foi proferida a decisão de ID no 183418972, que determinou a emenda à inicial. A decisão de ID no 183565514 recebeu a inicial, indeferiu o pleito liminar e determinou a notificação da reputada Autoridade Coatora. Ao ID no 183611395, o Impetrante pugnou pelo aditamento da petição inicial e o pleito foi acolhido pelo despacho de ID no 183666664. Embargos de declaração opostos pelo Impetrante, ao ID no 183701396, com pedido de nova análise do pedido de tutela de urgência, diante do aditamento da inicial. A decisão de ID no 183785276 rejeitou os embargos de declaração, contudo, revendo posicionamento anterior, deferiu “o pedido liminar para suspender os efeitos da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir até julgamento final do writ”. O DETRAN/DF apresentou petição ao ID no 185960030, com a juntada de informações da indigitada Autoridade Coatora e cópia do Processo Administrativo no 055.005708/2016. As informações da indigitada Autoridade Coatora e a cópia do Processo Administrativo no 055.005708/2016 também foram juntados aos autos, com a certidão de ID no 185998337. O MINISTÉRIO PÚBLICO se manifestou ao ID no 186902363, informando não vislumbrar interesse na demanda que justifique sua intervenção. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório.” (ID61241851 – Pág. 1/3) Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (ID61241851 – Pág. 10). “Diante do exposto, REVOGO a liminar concedida pela decisão de ID no 183785276 e CONCEDO A SEGURANÇA EM PARTE, para declarar nulos os atos praticados no Processo Administrativo no 055.005708/2016, após o despacho juntado à página 89 do ao Processo SEI 00055-00005628/2024-60, bem como ao ID no 183380007, pág. 25, e ao ID no 185960034, pág. 17, dos presentes autos. Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Dada a sucumbência mínima da parte impetrada, condeno a Impetrante ao pagamento das custas finais, caso existentes. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em observância ao art. 14, § 1o, do mesmo diploma legal. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” EDUARDO SILVA FREITAS (autor) apela. Sustenta: “houve uma única interrupção do prazo prescricional com a intimação do Apelante, ocorrida em 04/05/2016. Desta feita caberia à administração pública o prazo de encerramento do feito em 05 anos para encerrar o processo com a análise de todos os recursos apresentados. Temos então que o prazo fatal para o trâmite do processo administrativo seria até o dia 04/05/2021, posto que só há uma causa de interrupção, ocorrida em 04/05/2016.” Não ocorreu a intimação, o que significa dizer que o processo administrativo não teve o seu encerramento no prazo de 5 anos imposto pela Lei. Entre a 1a interrupção (04/05/2016) e a ciência da decisão, feita somente em 13/12/2023 quando foi lançada a penalidade no aplicativo da CNH Digital, transcorreram 07 anos, 07 meses e 09 dias. O magistrado não pode ignorar - como fez - que a intimação do Apelante do resultado do processo administrativo é parte integrante do perfeito e regular processo, em especial quando o que se objetiva é a aplicação de penalidade.” (ID61241859 – Pág.12/15). No mérito, aduz a nulidade da sanção aplicada: “desde o início da apuração administrativa, nenhumas das instâncias que julgaram as insurgências do Apelante enfrentaram a questão afeta pela prescrição. Tal tese foi alegada em sede de defesa preliminar, recurso à JARI, recurso ao CONTRADIFE e em nenhuma das oportunidades foi garantido ao Impetrante/jurisdicionado o direito de ver enfrentada todas as suas teses. ” (ID61241859 – Pág.10). Pede a aplicação da Súmula 22 deste Tribunal: “Necessário repisar que 07 de julho de 2020 o Conselho proferiu decisão colegiada pela manutenção da penalidade (pgs. 82/83 do processo administrativo) e somente em 13/12/2023 o processo teve outro andamento com o lançamento da penalidade no sistema. Houve a paralização do feito 3 anos e 5 meses, o que importa dizer que há de ser reconhecida a prescrição trienal intercorrente.” (ID61241859 – Pág.20) Requer (ID61241859 – Pág.22): “Ante o exposto, interpomos a presente Apelação para requerer: (1) O seu processamento e distribuição a uma das Turmas Cíveis. (2) A concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir até julgamento final do writ neste TJDFT. (3) Que se procedam com a reforma da sentença a quo para reconhecer a nulidade do processo administrativo ante o não enfrentamento das teses defensivas apresentadas no processo administrativo. (4) Caso entendam não ser viável a decretação vindicada acima, que se reconheça que houve a prescrição quinquenal, posto que o processo deveria ter sido encerrado em 5 anos, ou seja, no dia período entre 04/05/2016 e 04/05/2023, contudo, entre a causa interruptiva da prescrição e a ciência do jurisdicionado da decisão terminativa do processo, transcorreram 07 anos, 07 meses e 09 dias. (5) Requer que todas as intimações se deem na pessoa do Dr. Eduardo Freitas, inscrito na OAB/DF sob no 26.391” Preparo comprovado (ID61241861). DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF também apela. Argumenta que: “De fato, ao contrário do que asseverado pelo MM. Juízo a quo, não há que se cogitar de nulidade de atos posteriores a Decisão do CONTRADIFE. A r. Sentença apelada apontou o vício na ausência de notificação da manutenção da decisão que manteve a imposição da penalidade. Isso porque o artigo 19 da Resolução CONTRAN no 182/2005, vigente a época, e o artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro prevêem a notificação do infrator no caso de manutenção de penalidade, para entrega da CNH. O reconhecimento do vício pela sentença esbarra na própria aplicação do princípio Pas de Nullite Sans Grief, que propugna a anulação dos atos administrativos que resultem em prejuízo para o interessado. Na hipótese, contudo, não se identifica prejuízo para o Apelado com a manutenção do ato jurídico. Ora, o reconhecimento do vício e a declaração de nulidade dos atos subseqüentes à decisão do CONTRADIFE, por ausência da notificação regular, nesse caso, não gera prejuízo ao Recorrente. Isso porque a aplicação da penalidade iniciou seu curso e o reconhecimento do vício implicará em nova publicação do ato administrativo, com o reinício dos meses de suspensão do direito de dirigir do Apelado. A rigor, a aplicação do comando sentencial gera prejuízo para o Apelado, uma vez que resultará em nova contagem do prazo de suspensão do direito de dirigir. Além disso, também não interessa ao Recorrente o refazimento de atos administrativos já praticados.” Pede: “Por todo o exposto, requer o Distrito Federal o RECEBIMENTO, o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença ora prolatada pelo juízo, nos termos acima pleiteados. (ID61241863) EDUARDO SILVA FREITAS apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos da apelação (ID61241859). É o relatório. Decido. O impetrante pede concessão de efeito suspensivo ao recurso sob os argumentos de prescrição e de nulidade do processo administrativo. Ressalta que com a execução provisória da sentença “ficará cerceado do seu direito de dirigir até o desfecho deste processo”: “No caso em tela, foi demonstrado o desacerto do Apelado na condução do processo administrativo, em especial porque não analisou teses defensivas apresentadas no processo. Também foi reconhecido que não houve a intimação do Apelante do resultado do julgamento pelo CONTRADIFE e que a ciência da penalidade só se deu em 13/12/2023 com o lançamento da penalidade no aplicativo da CNH digital. Houve somente uma causa de interrupção da prescrição quinquenal, ocorrida em 04/05/2016. (...) Ou seja, é inequívoca a prescrição quinquenal. E sobre a prescrição intercorrente, foi demonstrado que esta, de igual forma, ocorreu, seguindo inclusive o enunciado da Súmula 22 deste TJDFT. Estes argumentos demonstram a probabilidade de reversão do julgado. De outro lado, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o Apelante ficará cerceado do seu direito de dirigir até o desfecho deste processo, impondo a ele a aplicação de penalidade que tem em sua gênese processo administrativo eivado de nulidades. Desta feita, requeremos a concessão de efeito suspensivo à Apelação para suspender os efeitos da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir até julgamento final do writ neste TJDFT.” (ID61241860). Sem razão. Em regra, apelação interposta de sentença proferida em mandado de segurança é recebida somente no efeito devolutivo nos termos do artigo 14, §3o da Lei 12.016/2009: “A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.”, No caso, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a respaldar concessão de efeito suspensivo ao recurso, não se podendo vislumbrar que prejuízo irremediável pode decorrer da execução provisória da sentença (aplicação de suspensão do direito de dirigir do impetrante) ao alegado direito líquido e certo que o impetrante/recorrente afirma fazer jus. Assim é que conheço do recurso de EDUARDO SILVA FREITAS, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação somente no efeito devolutivo. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora